Tribunal: STF
Processo: RE 253085
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: EXTRAORDINÁRIO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS TRABALHISTAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO.
        Processo administrativo. Imposição de multa. Exigência do
depósito prévio como pressuposto de admissibilidade e garantia
recursais. Legitimidade.
Recurso conhecido e provido.